Tribunal: TJMT
Processo: 1019733-17.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc.
Determino a redistribuição do feito a Relatora do Mandado de Segurança n.o 1000210-07.2020.8.11.9005, Dra. Lamisse Rodes Feguri Alves Corrêa, a quem compete à apreciação do Recurso Inominado, nos termos do artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso[1].
Às providências.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator